Tribunal: TJDFT
Processo: 0720234-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. regime PRISIONAL inicial.

Embora sejam favoráveis as circunstâncias judiciais, a reincidência e o fato de o acusado ter cometido novo crime enquanto cumpria pena e no estacionamento do Centro de Detenção Provisória, onde trabalhava, denotam maior reprovabilidade de sua conduta, o que determina o regime inicial semiaberto e impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44, II, do Código Penal e art. 33, § 2o, “b” e Súmula 269 do STJ).

Apelo desprovido.